Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752735-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO CARVALHO SALES APELADO: CARLOS RAFAEL FERREIRA SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Apelante traga as demais peças processuais para o processo, considerando constar no PJE apenas o recurso, faltando as demais, sob pena de não conhecimento e negativa de seguimento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator